Tribunal: STF
Processo: ARE 1228758
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de “Incidente de Assunção de Competência”, deduzido por Antônio Francisco Lino Martins nos presentes autos, com fundamento nos artigos 3º do CPP e 947 do CPC (eDOC 54, p. 1-17).
    Todavia, a Segunda Turma desta Corte, na Sessão Virtual de 18 a 25.6.2021 (DJe 30.7.2021), “por unanimidade, não conheceu dos embargos de declaração e determinou a certificação do trânsito em julgado e a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação deste acórdão, nos termos do voto do Relator”(eDOC 56, p. 1; eDOC 58, p. 1-10).
    Assim, tendo em vista a determinação da Segunda Turma desta Corte contida no supracitado acórdão, nada há que prover.
    Ante o exposto, não conheço do presente “Incidente de Assunção de Competência”.
    Cumpra a Secretaria Judiciária/STF referida determinação da Segunda Turma desta Corte (eDOC 56, p. 1; eDOC 58, p. 1-10), no sentido de certificar o trânsito em julgado e a imediata baixa dos autos, independentemente da publicação do acórdão. 
    Publique-se.
    Brasília, 9 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente